Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENVIO DE PIX E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ACESSO REMOTO. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente, em razão da realização de PIX e transferência bancária grande monta fora do padrão usual da conta e sem o consentimento do consumidor.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Recurso conhecido e não provido.